Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713620-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO EXECUTADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença em ação rescisória, na qual a executada ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, requer a concessão de gratuidade de justiça por não possuir condições econômicas para custear as despesas processuais. Após concedido prazo para comprovação do alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (Id 52089620), limitou-se a executada a informar estar com problemas de saúde em razão de idade avançada, em tratamento médico com diversos exames/consultas (Id 62563775), além de declarar ser autônoma (artesã) sem renda mensal fixa, auferindo apenas receita com aluguel de apartamento em Goiânia e com benefício previdenciário, bem como a residir em casa alugada com sua filha, a qual custeia as despesas de aluguel, plano de saúde e faturas de cartão de crédito (Id 53047470), acostando ao feito apenas a declaração de IRPF (Id 53047471). É o relato do necessário. DECIDO. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Referido dispositivo, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, ainda, que a Lei n. 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo CPC/2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o do CPC, dispondo que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto fático-probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na presente hipótese, entendo que não foram comprovados os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido. Intimada a comprovar seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, limitou-se a executada apenas a juntar sua última declaração de IRPF, a qual demonstra o recebimento de alugueis (R$ 978,71), de lucros e dividendos de pessoa jurídica (R$ 29.000,00) e aposentadoria pelo INSS (R$ 3.573,03), além de constar a existência de 3 imóveis, em Goiânia e no Lago Sul, bem como a declaração de R$ 641.710,96 proveniente de depósito judicial, alcançando o total de bens declarados em R$ 815.900,16 em 31/12/2022. E apesar de informar estar com problemas de saúde e em tratamento médico com realização de diversos exames/consultas, bem como residir com sua filha, a qual custeia as despesas de aluguel, plano de saúde e cartão de crédito, não trouxe quaisquer respectivas comprovações de tais situações fáticas, mesmo após concedido prazo, inclusive dilatado, para tal finalidade. Nesse contexto, considerando ser relativa a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, bem como diante da inexistência de juntada de documentação idônea a efetivamente comprovar o alegado estado de hipossuficiência atual, tal como determinado pelos despachos de Id 52089620 e 52571651, além de haver, ainda, demonstração de patrimônio e remunerações em quantia suficiente a arcar com as despesas processuais, conclui-se que o benefício da gratuidade não deve, portanto, ser concedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada. Intimem-se. Por fim, mantenha-se a execução em suspensão, conforme decisão de Id 46086455. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora